Tribunal: CARF
Processo: 11020.000004/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.000004/2011-37
ACÓRDÃO
9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
METALÚRGICA SIMONAGGIO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação apenas os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisario (relatora), que lhe negou provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão n° 3402-009.361, de 26 de outubro de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009 VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
RATIO DECIDENTE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF.
Não há dúvidas que, em estando presentes os requisitos do artigo art. 39, § 2o, da
Lei no 9.532/97 estar-se-á diante de situação de impossibilidade de cobrança do
IPI, por determinação legal. Todavia, caso apurado em processo administrativo
que os produtos foram exportados, igualmente a conclusão deve ser pelo
atendimento aos requisitos legais e pela não incidência do Imposto, por força da
intepretação ampla que deve ser dada à imunidade em questão. Em outras
palavras, consideram-se cumpridos os requisitos legais para o gozo da “falsa
isenção” uma vez demonstrada a exportação dos bens, com base nas razões de
decidir do STF no 759.244 e na ADI n. 4.735.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Auto de Infração do IPI lavrado em razão da
fiscalização ter identificado a ocorrência de vendas com suspensão do IPI para comerciais
exportadoras com descumprimento das condições para tal suspensão.
De acordo com o Relatório Fiscal, as mercadorias foram remetidas para depósitos
próprios na sede de cada empresa comercial exportadora e não diretamente para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem de empresa comercial exportadora.
Impugnação
O Contribuinte apresentou Impugnação aduzindo:
- A instrução normativa RFB 1.094/2010 teria autorizado a guarda por comerciais
exportadoras das mercadorias a serem exportadas em depósitos próprios, e deve
ser aplicada ao caso concreto por força do art. 106, I do CTN bem como do art.
150, II, da CF.
-A intenção da norma de suspensão foi preservada, dado que as exportações
teriam ocorrido, não podendo o descumprimento de mera formalidade penalizar
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
3
a interessada. Cita julgado do CARF no processo 13027.000383/2005-82 e invoca
a proporcionalidade e a razoabilidade.
- Alega que a Secretaria da Receita Federal do Brasil tinha ciência da prática de
envio de mercadorias com suspensão para estabelecimentos de comerciais
exportadoras na cidade de Foz do Iguaçu, pois o único ponto alfandegado da
cidade seria o Porto Seco (EADI- SUL) e não operaria em regime de depósito.
- Seria prova desta leniência para com as comerciais exportadoras de Foz do
Iguaçu o fato de somente após 7 anos da edição do §2o do art. 39 da Lei no
9.532/97 a delegacia local da RFB consultou a superintendência sobre a aplicação
de tal norma, cuja resposta resultou na Nota Disit no 8/2004 - 9a Região Fiscal.
- Assim, teria se constituído um costume pela possibilidade de armazenamento de
mercadorias destinadas a exportação nos estabelecimentos das comerciais
exportadoras, enquadrando-se no art. 100, III, do CTN e atraindo a aplicação do
princípio da proibição do comportamento contraditório, citando os artigos 174,
175, 476 e 477 do Código Civil.
- Assim, somente poderia ser exigido o IPI caso não comprovada a exportação
dentro do prazo de 180 dias, sob pena de violação à legalidade.
Requereu, ainda, a realização de prova pericial para comprovar a efetiva exportação
das mercadorias e requereu a aplicação da redução da multa de ofício em 50%, válida para
pagamentos realizados no prazo da Impugnação.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Impugnação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
IPI. SUSPENSÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Comprovado pela fiscalização que a interessada promoveu a saída de produtos
com a suspensão do IPI prevista no art. 42, §1o do Decreto no 4.544/2002 com
destino a estabelecimentos particulares não alfandegados de comerciais
exportadoras, correto o lançamento do IPI que deixou de ser destacado.
(...)

Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário foram reiterados os termos da Impugnação, pugnando pela
demonstração da efetiva exportação das mercadorias objeto da autuação; o reconhecimento de
prática reiterada da Administração Tributária, que teria conhecimento acerca do modus operandi
realizado pela Contribuinte, jamais se opondo a este, face à inexistência de recinto alfandegado na
região; com a consequente necessidade de aplicação da suspensão do IPI.
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
4
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido foi decidido pelo critério de desempate estabelecido no
revogado art. 19-E da Lei no 10.522/2002, para “dar provimento parcial ao Recurso Voluntário”,
nos seguintes termos:
Da análise dos autos é possível perceber que a discussão retratada na presente
exigência fiscal decorre da possibilidade de cobrança de IPI no período fiscalizado,
no contexto das exportações. Como bem delimitado no voto do Relator, “a
acusação fiscal não se refere à ausência de apresentação de
registros/comprovantes de exportação, mas sim ao fato das mercadorias terem
sido remetidas para depósitos próprios na sede de cada empresa comercial
exportadora (ECE), desrespeitando a regra estabelecida no art. 39, § 2', da Lei n'
9.532/97.”
(...)
No caso ora sob exame, deve ser esse o racional a ser seguido: uma vez
comprovado que os produtos foram efetivamente exportados, pelos memorandos
de exportação e notas fiscais apresentados pela defesa, reconhece-se a
impossibilidade de cobrança do IPI.
Não há dúvidas que, em estando presentes os requisitos do artigo art. 39, § 2o, da
Lei no 9.532/97 estar-se-á diante de situação de impossibilidade de cobrança do
IPI, por determinação legal. Todavia, caso apurado em processo administrativo
que os produtos foram exportados, igualmente a conclusão deve ser pelo
atendimento aos requisitos legais e pela não incidência do Imposto, por força da
intepretação ampla que deve ser dada à imunidade em questão. Em outras
palavras, consideram-se cumpridos os requisitos legais para o gozo da “falsa
isenção” uma vez demonstrada a exportação dos bens, com base nas razões de
decidir do STF no 759.244 e na ADI n. 4.735.
Foi vencida a posição que não conhecia da alegação de comprovação dos requisitos
para a suspensão do IPI unicamente com a apresentação de comprovantes de exportação e, na
parte conhecida, negavam provimento ao Recurso Voluntário
Recurso Especial
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial para questionamento da matéria
“Art. 39, §2o da Lei 9.532/97 e art. 42, inc. V, alínea “a”, §1o do Decreto 4.544/2002.
Caracterização da venda com fim específico de exportação”, apontando divergência
jurisprudencial relativamente aos Acórdão Paradigmas no 3302-005.589 e 9303-008.767.
Matéria devolvida
O Recurso Especial foi integralmente admitido em Despacho de Admissibilidade.
Contrarrazões
O Contribuinte não apresentou contrarrazões.
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
5

VOTO VENCIDO
I.
Admissibilidade
De acordo com o Despacho de Admissibilidade o Recurso especial cumpriu os
requisitos formais, bem como restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à
aplicação do Art. 39, §2" da Lei 9.532/97 e art. 42, inc. V, alínea “a”, §1" do Decreto 4.544/2002.
Transcreve-se o trecho do acórdão recorrido que trata da matéria:
No caso ora sob exame, deve ser esse o racional a ser seguido: uma vez
comprovado que os produtos foram efetivamente exportados, pelos memorandos
de exportação e notas fiscais apresentados pela defesa, reconhece se a
impossibilidade de cobrança do IPI.
Não há dúvidas que, em estando presentes os requisitos do artigo art. 39, § 2o, da
Lei no 9.532/97 estar-se-á diante de situação de impossibilidade de cobrança do
IPI, por determinação legal. Todavia, caso apurado em processo administrativo
que os produtos foram exportados, igualmente a conclusão deve ser pelo
atendimento aos requisitos legais e pela não incidência do Imposto, por força da
intepretação ampla que deve ser dada à imunidade em questão. Em outras
palavras, consideram-se cumpridos os requisitos legais para o gozo da “falsa
isenção” uma vez demonstrada a exportação dos bens, com base nas razões de
decidir do STF no 759.244 e na ADI n. 4.735.
O Acórdão Paradigma no 3302-005.589 teve por imprescindível o cumprimento do
art. 39, § 2o, da Lei no 9.532/97:
Diante dos fatos relatados, a acusação fiscal é de que a ora recorrente,
descumpriu o disposto no art. 42, inc. V, alínea "a", § 1°, do Decreto n° 4.544/02 -
RIPI/2002, bem como no art. 39, inc. I, § 2°, da Lei n° 9.532/97, que determinam
que a remessa direta dos produtos a embarque de exportação ou a recinto
alfandegado, é condição necessária para a fruição da suspensão do IPI na saída
dos produtos do estabelecimento industrial.
(...)
Não existe autorização na legislação tributária ou aduaneira para remeter
mercadorias, com suspensão de impostos, à qualquer outro local, indicado por
empresa comercial exportadora, sem as características legais de local para
embarque de exportação ou de recinto alfandegado, não eximindo-se o
remetente de responsabilidade, pelo desconhecimento da legislação ou a certeza
putativa de que os locais atendiam as exigências legais, infringindo determinações
legais de responsabilização objetiva.
(...)
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
6
Não caracterizada a operação de venda com o fim específico de exportação, não
é objeto de prova se houve ou não exportação, portanto, desnecessária a prova
documental de que houve a efetiva exportação posterior pela adquirente
Perfeitamente caracterizada a similitude fática e a divergência de interpretação
quanto às exigências do art. 39, § 2o, da Lei no 9.532/97.
Quanto ao Acórdão no 9303-008.767, destaca o Despacho de Admissibilidade que
embora “trate de outro tributo (Pis) e outra legislação (Decreto-Lei 1.248/72), discute-se o mesmo
conceito aplicado em ambas as legislações, quais sejam, a caracterização e os requisitos da venda
com fim específico de exportação, aplicáveis aos casos comparados”. Com efeito, concordo com a
conclusão exposta, o que, contudo, é indiferente à situação dos autos, posto que o paradigma no
3302-005.589 amolda-se perfeitamente à comprovação de divergência jurisprudencial.
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial.

II.
Mérito
Quanto ao mérito, entendo que o Acórdão recorrido não merece reforma, cujas
razões agrego ao presente voto:
Da análise dos autos é possível perceber que a discussão retratada na presente
exigência fiscal decorre da possibilidade de cobrança de IPI no período fiscalizado,
no contexto das exportações. Como bem delimitado no voto do Relator, “a
acusação fiscal não se refere à ausência de apresentação de
registros/comprovantes de exportação, mas sim ao fato das mercadorias terem
sido remetidas para depósitos próprios na sede de cada empresa comercial
exportadora (ECE), desrespeitando a regra estabelecida no art. 39, § 2', da Lei n'
9.532/97.” A discussão, portanto, não é nova, resumindo-se ao conflito
decorrente de uma postura mais restrita da leitura realizada pela Fazenda
Nacional acerca dos dispositivos legais em debate vis a vis de uma análise mais
ampla perpetrada pela Recorrente.
No âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais costumava ser acatado um
entendimento mais favorável aos contribuintes, no sentido de que, uma vez
comprovada a efetiva exportação dos bens, deveria ser reconhecido o
preenchimento dos requisitos legais para fruição da isenção (Acórdão 9303-
004.233, de 11 de agosto de 2016). Contudo, atualmente tal entendimento não
mais prevalece, conforme se depreende do Acórdão n. 9303008.767, de 13 de
junho de 2019.
Esta Relatora concorda com a primeira vertente a respeito do tema, a qual
inclusive está de acordo com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
RE n. 759.244 – tema 674.
Com efeito, a controvérsia ora sob exame ganhou novos contornos com o
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 759.244, cuja tese de
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
7
repercussão geral foi posta nos seguintes termos (tema 674): “a norma
imunizante contida no inciso I do §2' do art. 149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
É certo que tal precedente tem como base a incidência da contribuição
previdenciária prevista no artigo 22-A da Lei n. 8.212/1991 a ser paga pela
agroindústria sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, e não o IPI. O litígio chegou ao Supremo para declarar a
inconstitucionalidade do artigo 245, §§1o e 2o da Instrução Normativa SRB
3/2005. Na mesma sentada em que foi julgado o RE 759.244 (12/02/2002), foi
também julgada a ADI n. 4.735, cujo objeto era a (in)constitucionalidade do artigo
170, §§1o e 2o da Instrução Normativa n. 971/2009, cujo texto é simplesmente a
sucessão dos dizeres da citada IN 3/2005.
Entretanto, tais decisões, proferidas pela unanimidade dos Ministros do Supremo,
destacam que as limitações postas na legislação infralegal, no sentido de restringir
a imunidade das receitas de exportação (ao tratá-las como isenções), devem ser
superadas. Isto porque a imunidade (e não isenção) em questão tem natureza
objetiva, e não subjetiva, de modo que é irrelevante se a exportação ocorreu de
forma direta ou indireta para fins da não competência da tributação pelo IPI. Eis a
ementa do RE 759.244:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES.
Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza
objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte,
‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida
exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição,
alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies
, portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE
606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento
à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que
conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245
da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela
Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha
jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
8
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão
geral:
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento
Destaco a seguir trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que
expressamente trata do conceito de “empresas comerciais exportadoras” e dos
limites postos pela legislação do IPI, como óbice a ser superado:
Para fins didáticos, tais empresas podem ser ordenadas em duas categorias:
(i) uma, composta por sociedades comerciais regulamentadas pelo Decreto-
Lei 1.248/1972, que possuem o Certificado de Registro Especial, de acordo
com as normas aprovadas pelo Ministério da Fazenda (art. 2o, I, do Decreto-
Lei 1.248/1972), chamadas habitualmente de “trading companies”; (ii)
outra, englobando aquelas que não possuem o Certificado de Registro
Especial e são constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro. Essa
diferenciação não produz nenhuma consequência fiscal, porque a
Administração Tributária dispensa o mesmo tratamento a ambas
(disponível
em:
http://www.mdic.gov.br/comercio-
exterior/empresacomercial-exportadora-trading- company). Atualmente,
as empresas comerciais exportadoras, independentemente de possuírem
o Certificado de Registro Especial, ao adquirirem produtos no mercado
interno para posterior remessa ao exterior, já gozam de benefícios fiscais
relacionados ao imposto sobre produtos industrializados – IPI (art. 39 da
Lei 9.532/1997), contribuições para o PIS/PASEP (art. 5o da Lei
10.637/2002) e COFINS (art. 6o da Lei 10.833/2003) e imposto sobre
circulação de mercadorias e serviços – ICMS (art. 3o da LC 87/1996). No que
diz respeito à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF, atento aos
pressupostos dogmáticos responsáveis pela positivação da regra, entendo
que também deve ser aplicada, em prestígio à garantia da máxima
efetividade, o que passo a explicar. De antemão, registro não incidir a
disposição prevista no artigo 111, II, do CTN, no sentido de interpretar-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção, já que desta não se trata. Cuida-se, como visto, de imunidade
tributária, a respeito da qual a Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL tem convergido para uma profusa hermenêutica constitucional,
admitindo-se a utilização de todos os métodos interpretativos, inclusive o
teleológico ou finalístico.
(...)
O escopo da imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF é a desoneração
da carga tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
9
o exterior, evitando-se a indesejada exportação de tributos, de modo a
tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração
de divisas e o desenvolvimento nacional.
(...)
No caso, levando em consideração a finalidade da norma constitucional
imunizante, não há como simplesmente cindir as negociações realizadas no
âmbito das exportações indiretas, de modo a tributar as operações
realizadas no mercado interno e imunizar exclusivamente a posterior
remessa ao exterior. Ora, a imunidade foi prevista na Constituição de
forma genérica sobre as “receitas de exportação”, sem nenhuma
diferenciação entre exportações diretas ou indiretas, devendo incidir
também na comercialização entre o produtor/vendedor e as empresas
comerciais com finalidade específica de exportação. No horizonte das
exportações indiretas, as aquisições domésticas não podem ser
entendidas como um fim em si mesmas, mas como operações-meio –
conditio sine qua non – que alimentam fisiologicamente as vendas ao
mercado externo, integrando, em sua essência, a própria exportação.
Assim, para fins de incidência da imunidade tributária, a transação deve
ser vista como uma só, que se inicia com a aquisição em solo nacional e
finda com a remessa do produto ao exterior. É esse conjunto preordenado
de transações que formaliza a exportação.
Complementando o racional do Supremo, o Ministro Ricardo Lewandowski, em
seu voto, explica que o que é fundamental para a fruição da imunidade das
exportações é que efetivamente essa operação de comércio internacional ocorra:
Por isso, não se justifica a exclusão das exportações indiretas, mesmo que
se utilize de empresas comerciais exportadoras ou de trading companies, já
que a receita auferida pela agroindústria decorrerá da exportação em
qualquer dessas hipóteses.
Da mesma forma, caso a exportação não se concretize, naturalmente, tais
receitas estarão sujeitas à tributação, não incidindo a regra imunizante. A
imunidade aqui reconhecida existirá apenas se a exportação for
concretizada, cabendo à fiscalização fazendária apurar as hipóteses em
que tal fato não se consumou, impondo, assim a cobrança da exação.
Destaco, por fim, que a imunidade que ora se reconhece não alcança todas
as hipóteses tributárias da cadeia produtiva, apuradas com base em outros
fatos geradores e outras hipóteses de incidência, mas tão somente às
contribuições sociais incidentes sobre a receita decorrente da exportação,
na forma delimitada acima.
Isto posto, voto pela procedência da ADI 4.735/DF e pelo provimento do RE
759.244/SP, para reconhecer a inconstitucionalidade da incidência das
contribuições sociais sobre as receitas decorrentes das exportações
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
10
indiretas, isto é, aquelas intermediadas por trading companies ou
sociedade comercial exportadora.
No caso ora sob exame, deve ser esse o racional a ser seguido: uma vez
comprovado que os produtos foram efetivamente exportados, pelos memorandos
de exportação e notas fiscais apresentados pela defesa, reconhece-se a
impossibilidade de cobrança do IPI.
Não há dúvidas que, em estando presentes os requisitos do artigo art. 39, § 2o, da
Lei no 9.532/97 estar-se-á diante de situação de impossibilidade de cobrança do
IPI, por determinação legal. Todavia, caso apurado em processo administrativo
que os produtos foram exportados, igualmente a conclusão deve ser pelo
atendimento aos requisitos legais e pela não incidência do Imposto, por força da
intepretação ampla que deve ser dada à imunidade em questão. Em outras
palavras, consideram-se cumpridos os requisitos legais para o gozo da “falsa
isenção” uma vez demonstrada a exportação dos bens, com base nas razões de
decidir do STF no 759.244 e na ADI n. 4.735.
Como muito bem exposto pela i. Relatora do Acórdão recorrido, a matéria em
debate envolve a imunidade constitucional garantida às exportações. Entendo ser irrazoável
desproporcional a rigidez na interpretação do art. 39 § 2o, da Lei no 9.532/97 nas hipóteses em
que a exportação tenha sido devidamente comprovada. Não coaduno com a compreensão de que
deve a referida norma ser interpretada literalmente nos termos do art. 111 do CTN, posto que a
questão deve ser examinada, como dito, sob a ótica da imunidade.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado
Registro minha divergência em relação ao voto da relatora no que se refere à
flexibilização do cumprimento dos requisitos previstos expressamente no § 2o do art. 39 da Lei no
9.532/1997.
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
11
O art. 39 da Lei no 9.532/1997, esclarece, em seu § 2o, que:
“§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. “(grifo nosso)
A legislação é clara, e o tema é assentado e unânime no presente colegiado, a
reclamar, inclusive, a edição de Súmula:
“VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS. Consideram-se
adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa comercial exportadora.” (Acórdão 9303-014.389, Rel. Cons. Semíramis
de Oliveira Duro, unânime, tendo a Cons. Tatiana Josefovicz Belisário acompanhado a relatora
pelas conclusões por entender que há casos em que memorandos de exportação podem ser aceitos
para comprovação do fim específico de exportação, sessão de 20.set.2023) (Presentes ainda os
Cons. Rosaldo Trevisan, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Vinicius Guimaraes, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira)
“CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VENDAS A EMPRESAS
COMERCIAL EXPORTADORAS. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. Para fins de
cálculo do percentual a ser aplicado sobre os custos industriais, cujo resultado constitui a base de
cálculo do crédito presumido, somente podem ser incluídas as vendas para empresa comercial
exportadora cujos produtos tenham sido remetidos diretamente para embarque ou para recinto
alfandegado, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.”. (Acórdão 9303-015.486, Rel.
Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 17.jul.2024) (Presentes ainda os Cons. Rosaldo
Trevisan, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda).
“VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS. Consideram-se
adquiridos com o fim específico de exportação apenas os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta
e ordem da empresa comercial exportadora”. (Acórdão 9303-015.616, Rel. Cons. Semíramis de
Oliveira Duro, unânime, sessão de 18.jul.2024) (Presentes ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Vinicius
Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda).
Não cabe, assim, a flexibilização do comando legal. Em endosso à tese que
prevalece unanimemente no colegiado, cabe ainda citar a Solução de Consulta 286, de
26/01/2024. Destaque-se, também, que, ainda no julgamento de piso, restou claro que foi
comprovado pela fiscalização que a interessada promoveu a saída de produtos com a suspensão
do IPI prevista no art. 42, §1o do Decreto no 4.544/2002 com destino a estabelecimentos
particulares não alfandegados de comerciais exportadoras. E, por fim, cabe agregar que, ainda que
superados todos esses óbices, memorandos de exportação e notas fiscais, documentos emitidos
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.000004/2011-37
12
pelo próprio sujeito passivo, não atestariam a movimentação física da mercadoria com destino ao
exterior.
Pelo exposto, voto pelo provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 3125
DF CARF MF
Original